Tribunal: TJMT
Processo: 1001981-04.2023.8.11.0020
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001981-04.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA DE AZEVEDO TORRES - CPF: 057.700.211-28 (APELANTE), FERNANDA CAVALCANTE DE MENEZES - CPF: 067.952.133-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), Diretor do Centro da Vigilância Sanitária de Alto Araguaia (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 56/2009, DA ANVISA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Como cediço, a existência de prova pré-constituída é requisito essencial do mandado de segurança, não se admitindo dilação probatória e, se a parte impetrante não juntou os documentos indispensáveis, para apreciação da ordem, impõe-se o indeferimento da inicial.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por FERNANDA DE AZEVEDO TORRES contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Adalto Quintino da Silva, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1001981-04.2023.8.11.0020, impetrado contra o MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT, indeferiu a petição inicial, e, em consequência, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 211463999):

“Vistos em correição.

1
. Trata-se de mandado de segurança ajuizada por FERNANDA DE AZEVEDO TORRES em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA.

Em síntese, visa a requerente a concessão de tutela para que o ente fiscal se abstenha de impedir a utilização de câmara de bronzeamento artificial.

Com a inicial vieram documentos.

Vieram os autos conclusos. Passo a decidir.

2.
Diante da ausência de interesse processual, entendo que a petição inicial deverá ser indeferida. Explico.

Conforme acima relatado, pretende a requerente que seja declarada de forma preventiva a garantia da livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, sem incidência da nula Resolução nº 56/2009 da ANVISA.

Dos documentos trazidos à baila pela impetrante, não há nada concreto que evidencie estar a impetrante na iminência de ver seu labor comprometido por alguma conduta que possa ser imputada à Municipalidade.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA Nº 67/2007 - PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À MANIPULAÇÃO, ESTOQUE MÍNIMO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS QUE INDEPENDEM DE RECEITA MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a impetração de Mandado de Segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009. 2. Indemonstrada a existência de ameaça real e concreta da prática de ato ilegal e abusivo, que não pode ser confundido com a mera possibilidade de fiscalização pelos órgãos sanitários, é de ser indeferida a petição inicial do mandamus , nos termos do art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009” (TJMT - N.U 0006990-76.2015.8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA Nº 67/2007 - PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À MANIPULAÇÃO, ESTOQUE MÍNIMO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS QUE INDEPENDEM DE RECEITA MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora”. (TJMT - N.U 0006993- 31.2015.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA Nº 67/2007 – PREVENTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009. 2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo. 3. Recurso desprovido. (N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)”.

Além disso, na visão deste juízo esta pretensão se mostra descabida já que eventual deferimento implicaria na quebra da repartição dos poderes republicanos notadamente quando o Judiciário estaria criando norma individual a incidir sobre todas as relações entre a requerente e o Município. No caso, não houve sequer a aquisição do material pela impetrante, quem dirá previsão da atuação d municipal e coibição.

A criação de verdadeiro salvo conduto, como em outros termos pretende a requerente, é vedada pelo ordenamento jurídico. Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 0000871-70.2013.8.11.0041

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.
3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito. 4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental. (N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, publicado no DJE 21/8/2019). (grifo nosso)

Na verdade, busca o impetrante um pronunciamento de “caráter normativo genérico”, o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico pois não há como restringir à Administração do seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho de suas funções. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – Ap 85916/2016

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA NATUREZA PREVENTIVA – ICMS – SUSPENSÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.540/2004 – EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – PEDIDO GENÉRICO DE EFEITOS FUTUROS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça, decorrente de atos concretos ou preparatórios, da parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano. (Precedente: RMS 19.020/PR).
Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários.
(Ap 85916/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2017, Publicado no DJE 5/7/2017). (grifo nosso)

TJMT – n. 1015977-50.2016.811.0041

DIREITO TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 2-
Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Impetrante se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara.
(Apelação cível n. 1015977-50.2016.811.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 16/07/2020) (grifo nosso)

Por mais que a pretensão da requerente possa se limitar a declaração “da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica”, conforme prevê próprio artigo 19, inciso I do Código de Processo Civil, entendo que deve ocorrer mínima iminência da incidência de relação tributária indevida.

Transcreve-se os ensinamentos da doutrina:

“A ação declaratória é utilizada em matéria tributária quando o contribuinte pretende ver reconhecido e declarado em juízo que a prática de determinados atos não gera obrigação tributária ou que a obrigação é inferior àquela que seria devida segundo a interpretação do Fisco. O mandado de segurança também se presta para isso, mas só na ação declaratória é que se pode ter dilação probatória.

O contribuinte poderá utilizar-se da ação declaratória sempre que esteja ao menos na iminência da prática dos fatos geradores do tributo atacado. Não é viável utilizar a ação declaratória com simples finalidade de consulta, sem que haja uma situação concreta que aponte para a existência de efeito concreto da decisão para as partes. Normalmente, o contribuinte discute tributos a que está sujeito por força da sua atividade”

PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo, 11ª ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 776.

“(...) Por exemplo, se um contribuinte de Imposto de Renda deseja ver declarado o seu direito à dedução de determinadas despesas, na apuração do lucro tributável, deverá fazê-lo quando já houver experimentado tais despesas, pedindo a declaração apenas de que são efetivamente dedutíveis. Não é possível ajuizar a ação antes de realizar as despesas, para indagar se, caso venham a ser realizadas, as mesmas poderão ser deduzidas da base de cálculo do imposto a pagar. Além disso, a declaração há de dizer respeito à relação jurídica, ou seja, à situação jurídica decorrente de determinados fatos, e das normas a eles aplicáveis, e não à mera ocorrência de um fato”.

SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Processo tributário, 12ª ed., São Paulo: Atlas, 2020, p. 449.

Portanto, inexiste objetividade na ameaça alegada. Pretende a parte autora um mandamento genérico capaz de protege-la de toda e qualquer situação futura, objeto este que é vedado pelo ordenamento jurídico. Deste modo, justamente por não haver “iminência” na prática de ato de incidência tributária entendo que a petição inicial deve ser julgada inepta diante da ausência de interesse.

3. Ante o exposto, em virtude da falta de interesse processual, nos termos do artigo 330, inciso III do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial.

Isenção legal de custas, despesas e honorários sucumbências ut súmula 512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/2009.

CIENTIFIQUE-SE a requerente por intermédio dos seus procuradores habilitados aos autos.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e procedimentos de estilo.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a impetração da presente ação mandamental foi em razão de sua condição de comerciante, profissional liberal atuante na área de estética corporal, buscando garantir o seu labor e dos seus funcionários, bem como corrigir o possível ato da apelada em determinar que ela se abstenha do uso da cama de bronzeamento. Para tanto, defende a presença de justo receio, uma vez que atos municipais baseados na Resolução n.º 56/2009, da ANVISA, estão impedindo o uso da cama de bronzeamento artificial.

Com base em tais argumentos,
“requer a Vossas Excelências, que seja conhecido e posteriormente PROVIDO o presente recurso de apelação, com o escopo de reformar a r. decisão anterior, para assegurar o Direito de livre iniciativa e prestação de serviços da Apelante, bem como o deferimento da inicial na forma em que foi propostas, MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, impedindo a Apelada, baseada em norma já declarada nula por decisão judicial anterior à presente impetração, a qual é REGRAMENTO e NÃO TEM FORÇA DE LEI FEDERAL, de explorar a cama de bronzeamento artificial, se os demais mandamentos legais estiverem sendo cumpridos.”

Sem contrarrazões (ID. 211464006).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
improvimento
do recurso (ID. 219730656).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto por FERNANDA DE AZEVEDO TORRES contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT que indeferiu a petição inicial, e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante impetrou, em 31.10.2023, o presente
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR”,
objetivando
“assegurar o Direito de livre iniciativa e prestação de serviços da Impetrante em face do impetrado, baseando-se em norma já declarada nula por decisão judicial anterior à presente impetração, bem como a expedição do Alvará Regulamentando a utilização da câmara”
(ID. 211463991).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
31.10.2023
(
ID. 211463999), que indeferiu a exordial.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nesse contexto, mister ressaltar que a ação mandamental, pela sua natureza célere, exige que as provas sejam apresentadas de plano, uma vez que o direito líquido e certo é aquele invocado por prova pré-constituída,
contemporânea à petição inicial.

Da análise do autuado, verifica-se que a parte autora se insurge contra
a legalidade da RDC n.º 56/2009, da ANVISA, todavia, deixou de instruir a ação mandamental com documento hábil a comprovar que está (ou será) proibida de trabalhar com serviços de bronzeamento artificial a justificar a impetração do
mandamus
preventivo.

A propósito, como bem esclarecido pela
Procuradoria-Geral de Justiça
,
“(...) o apelante não colacionou aos autos prova pré-constituída de justo receio de que a atuação fiscal do Município de Alto Araguaia esteja impedindo sua operação, da forma como se encontra o pedido alcança fato futuro e incerto, isso acarretaria insegurança jurídica, pois o recorrente se socorre de decisões de Tribunais Federais para justificar a impetração de mandado de segurança preventivo, o que a meu ver não se mostra viável, ao menos sem nenhum amparo normativo para tal desiderato, discussão que a meu ver enfrentaria as vias ordinárias, com amplo espaço para análise probatória, mas não a impetração de Mandado de Segurança Preventivo.”
(ID. 219730656).

Além disso, em 21.06.2016, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 937.365/RS
, sob relatoria do ministro Edson Fachin, decidiu pela constitucionalidade da Resolução n.º 56/2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

De acordo com o julgado, ainda que a vedação da Anvisa causasse prejuízos econômicos às empresas que atuam no setor de estética, tal fato não autorizaria o Poder Judiciário a invalidá-la, dada a relevância do direito em debate. Confira-se a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO 56/2009. EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. FISCALIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 2. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(ARE 937365 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 21-06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016)

Ademais, verifica-se que a Advocacia-Geral da União (AGU) confirmou, em julgado recente, no âmbito da Justiça Federal de Santa Catarina, SC, a legalidade da supramencionada resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – a RDC n.º 56/2009 – que proíbe o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.

ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO Nº 56/09. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. DECISÕES EM AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR ENTIDADE SINDICAL DA QUAL NÃO FAZ PARTE.
1. Não padece de ilegalidade a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 56/09, que proibiu, em todo o território nacional, "a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta".
Precedentes desta Corte. 2. A decisão proferida nos autos do processo 0001067-62.2010.4.03.6100 não aproveita à autora, pois seus efeitos estão limitados aos integrantes da respectiva categoria profissional (filiados ou não), lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora daquela processo, qual seja, a Subseção Judiciária de São Paulo. 3. Apelação desprovida. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: 5001548-30.2023.4.04.7207 SC, Relator: GERSON GODINHO DA COSTA, Data de Julgamento: 27/02/2024, TERCEIRA TURMA)(grifo nosso)

No caso, a AGU apontou que as decisões técnico-administrativas da ANVISA são dotadas de lastro científico não revestidas de mera oportunidade e conveniência, mas de análises técnicas com o objetivo de promover a proteção da saúde da população. Conforme apresentou nos autos, estudos recentes demonstram relação direta da exposição aos raios ultravioleta (UV) e a ocorrência de câncer de pele, fazendo com que a
International Agency for Research on Cancer
(IARC) reclassificasse os raios UV desse tipo de equipamento como carcinogênico para humanos, ainda em 2009.

Dessa forma,
“O fato da Resolução nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética (art. 1º), ter sido julgada nula na mencionada Ação Coletiva, processo nº 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramitou na 24ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo não significa, por si só, que a Apelante está sendo cerceada ou limitado o direito de desempenhar atividade empresarial.”
(
ex vi,
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL n.º 1011250-55.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ESTETICISTA – RDC ANVISA N. 56/2009 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência assentada neste Sodalício, a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009.

“Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo”.

(N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)’.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1007117-64.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)(grifo nosso)

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença denegatória e o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso o recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024